Tribunal: TJES
Processo: 0009260-65.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVO DO ESTADO PELOS ATOS DOS TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

N
ão
se pode onerar sobremaneira a atual delegatária do serviço público, por ato pratico por seu antecessor, sob pena
de violação ao princípio da personalidade da pena, insculpido no artigo 5º,
inciso XLV, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do apenado.

2.

Imputar à Recorrente a obrigação de ressarcir débitos pagos ao seu antecessor e à pessoa jurídica constituída por ele, não importa na aplicação do princípio da responsabilidade subsidiária, na medida em que não
trata-se da hipótese de
sucessão empresarial, apesar da constituição de novo CNPJ, vez que a assunção da função se deu por concurso público de provas e títulos.

3.

As duas turmas de direito privado do STJ sedimentaram que as serventias extrajudiciais não são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais, recaindo a responsabilidade ao titular da serventia na época dos fatos”
(AgInt no Resp n. 1407477/ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017.

5.

STF.
Tema 777: “
O
Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
”

6.

Conhecido e provido.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhecer
e
dar
provimento

a
o recurso

interposto
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, de de 2023.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009260-65.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI e outros
APELADO: ROBERTO FRANCISCO CANEDO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0009260-65.2021.8.08.0035

APTE:
RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI

AP
D
O
:
ROBERTO FRANCISCO CANEDO

RELATOR
A
:

DES
ª CONV
ª
.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

VOTO

Eminentes
P
ares,
cuida
-se de
R
ecurso de
A
pelação em face
a sentença de fls.
93/109
que
julgou
im
procedente
a dúvida suscitada
por
RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI,
oficiala do cartório
1º Ofício da Zona de Vila Velha
,
determinando que proceda ao registro do título prenotado sob o nº 380.94
6
, com o abatimento no valor dos emolumentos a serem quitados pelo suscitado da importância de R$ 2.932,05 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais, e cinco centavos), já anteriormente antecipados,
para registro da sala 30
4
do
Edifício Praia Corporate.

Com isso, sustenta a recorrente que n
ão

possui legitimidade para responder pelos débitos deixados pelos gestores anteriores no Serviço Público afeto ao 1º Ofício da Zona de Vila Velha,
vez que assumiu o Cartório a partir de 06/09/2019, respondendo
pelo mesmo com CNPJ próprio
a partir de então;
que não
houve
depósitos na conta bancária da serventia e que o Apelado não possui recibo de depósito emitido pela Serventia Extrajudicial.

Feitas essas breves considerações,
entendo por conhecer do recurso e dar-lhe
provimento,
conforme expo
sto
adiante.

O
cerne da questão é analisar a responsabilidade
subjetiva
do Oficial de Registro pelos débitos pretéritos à sua investi
d
ura na função
e a responsabilidade objetiva do Estado.

No caso dos autos, o apelado,
em
sus
citação de dúvida,
alega
que realizou o
pagamento
ao Registro de Imóveis no dia 25 de
julho
de 2019, por meio de depósito bancário no valor de R$ 5.864,10 (cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, e dez centavos), relativo ao registro das escrituras prenotadas sob os nº 3
57.872
e 357.871, sendo esta última referente ao presente processo
(sala 304 do Edifício Praia Corporate).

Alega o apelado que e
m 30/11/2020 rerratificou as duas escrituras, passando a constar como vendedora somente a empresa Santos Neves Planejamento e Incorporações Eireli. Em 21/12/2020, reapresentou os títulos da sala 30
4
, prenotado
sob o
nº 357.87
1,
o
casião em que solicitada a retificação do ITBI, a apelante não procedeu o abatimento do valor adiantado em 25/07/2019 e exigiu o pagamento dos emolumentos em R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

O d. Juízo
a quo
determinou à delegatária titular do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha, que proced
esse
ao registro do título prenotado sob o nº 380.94
6
, com abatimento no valor dos emolumentos a serem quitados pelo suscitado da importância de R$ 2.932,05 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais, e cinco centavos), anteriormente antecipados,
apesar de confirmar que
“
o Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona deste Juízo, antes da posse e entrada em exercício da atual titular, em 06 de setembro de 2019, mostrou-se gerido de forma inadequada, ignorando práticas legais e gerenciais indispensáveis ao correto exercício de atividade pública delegada, especialmente no trato dos depósitos prévios extremamente vultosos decorrentes do volume de matrículas na circunscrição territorial afeta ao 1º Ofício da 1ª Zona.”

Pois bem. Não restam dúvidas quanto ingerência do Cartório em questão, antes do empossamento da apelante, ocorrido em 06/09/2019, ao passo que foi realizado o depósito pelo apelado em 25/07/2019, à pessoa jurídica diversa da atualmente constituída e cujo valor não tenha sido repassado à atual delegatária, motivos pelos quais não há como considerar a validade dos depósitos realizados para fins de registro da matrícula do imóvel.

Nos termos do artigo 22 da Lei 8.935 de 18 de novembro de 1994, “
o
s notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.
”

Entretanto, no caso dos autos não se pode onerar sobremaneira a atual delegatária do serviço público, por ato praticado por seu antecessor, sob pena de violação ao princípio da personalidade da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLV, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do apenado.

Imputar à Recorrente a obrigação de ressarcir débitos pagos ao seu antecessor e à pessoa jurídica constituída por ele, não importa na aplicação do princípio da responsabilidade subsidiária, na medida em que não trata-se da hipótese de sucessão empresarial, apesar da constituição de novo CNPJ, vez que a assunção da função se deu por concurso público de provas e títulos.

Nesse passo, a responsabilidade por, eventualmente, ressarcir ao Apelado por prejuízos decorrentes de valores antecipados é do Estado, ante a responsabilidade objetiva que possui, por força do
artigo 37, §6º da Constituição Federal,
“
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, vejamos a doutrina do Ministro Alexandre de Moraes:

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”. (Direito Constitucional, 32ª edição, Atlas, 2016, p. 395/396)

Nos termos do texto constitucional, não
compete imputar a
atual delegatári
a
do serviço público
a obrigatoriedade de
suportar os prejuízos que seu antecessor tenha causado a terceiros, para posteriormente mover ação regressiva
face ao mesmo
. A responsabilidade nos termos constitucionais é d
o Estado, cabendo ao mesmo a ação regressiva.

V
ejamos
o
entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. TRABALHO ADICIONAL. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.
“As duas turmas de direito privado do STJ sedimentaram que as serventias extrajudiciais não são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais, recaindo a responsabilidade ao titular da serventia na época dos fatos”

(AgInt no Resp n. 1407477/ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017). 2. Publicada a decisão de inadmissibilidade do recurso especial na vigência do CPC/2015, mostra-se possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, conforme o Enunciado Administrativo n. 7 desta Corte. 3. Para fins de aplicação do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não se exige comprovação de trabalho adicional do advogado no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1226681 SP 2017/0307352-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2018) (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA SERVENTIA. RESPONSABILIDADE DO DELEGATÁRIO À ÉPOCA DOS FATOS.
1.- A atual jurisprudência desta Corte orienta que "o tabelionato não detém personalidade jurídica, respondendo pelos danos decorrentes dos serviços notariais o titular do cartório na época dos fatos. Responsabilidade que não se transfere ao tabelião posterior"
(
AgRg no REsp 624.975/SC
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/11/2010). 2.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (
AgRg no AREsp 460.534/ES
, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 28/04/2014.).
(Grifei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO PELOS DANOS CAUSADOS PELO TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL NÃO-OFICIALIZADA. PRECEDENTES.
A responsabilidade civil por dano causado a particular por ato de oficial do Registro de Imóveis é pessoal, não podendo o seu sucessor, atual titular da serventia, responder pelo ato ilícito praticado pelo sucedido, antigo titular. Precedentes. Recurso especial provido.
(REsp n. 696.989/PE, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ de 27/11/2006, p. 278.)
(Grifei).

De igual modo, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 024.119.019.792 AGVTE. : MOHAMAD SALIM SLAIBI AGVDO. : CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DO JUÍZO DE CARIACICA/ES JUIZ : DR. MARCELO PIMENTEL RELATORA : DESª. CONV. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE EMITIDO POR CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. ENTE DESPERSONALIZADO E SEM PATRIMÔNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ENTÃO TITULAR. RECURSO IMPROVIDO. 1) A eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no artigo 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental 2) Os cartórios extrajudiciais são instituições administrativas, ou seja, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual não possuem personalidade jurídica e não se caracterizam como empresa ou entidade, afastando-se, dessa forma, sua legitimidade passiva ad causam para responder a ação de obrigação de fazer ou, como sói ocorrer, a execução extrajudicial.
3) A rigor, responderia por eventuais danos a pessoa do titular do Cartório, aquele que efetivamente ocupa (ou ocupava) o cargo à época da prática do fato reputado como lesivo, não se podendo responsabilizar o sucessor, o que, na prática, ocorreria se o próprio Cartório fosse chamado a juízo, e não o então titular à época do dano material.
Disso decorre que, mesmo emitido pela serventia extrajudicial, a satisfação do cheque deve ser direcionada em face do então titular do cartório. Recurso improvido. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória-ES, 29 de maio de 2012. (TJ-ES - AGR: 09019799020118080000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2012).
(Grifei).

E para finalizar,
o Supremo Tribunal Federal
sedimentou o entendimento acerca da responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães no exercício de suas funções,
no julgamento Recurso Extraordinário
842.846/SC, Tema 777, no qual firmou a seguinte tese jurídica: “o
Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
”
Assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE.
1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.
4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes
: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. [...]
11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
TESE: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
” (Doc. 44). (Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 842.846/SC. Relator Ministro Luiz Fux. Data do Julgamento 27/02/2019. DJe DE 13/08/2019). (Grifei).

Ante todo o
exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e julgar procedente a dúvida suscitada pela delegatária do Cartório do 1º Zona do Juízo de Vila Velha, respondendo à dúvida positivamente e indeferindo o registro do título prenotado sob o nº 380.94
6,
sala 30
4
do
Edifício Praia Corporate
, até que ocorra o respectivo pagamento dos emolumentos pelo apelado/interessado.

É como voto.

D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVO DO ESTADO PELOS ATOS DOS TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

N
ão
se pode onerar sobremaneira a atual delegatária do serviço público, por ato pratico por seu antecessor, sob pena
de violação ao princípio da personalidade da pena, insculpido no artigo 5º,
inciso XLV, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do apenado.

2.

Imputar à Recorrente a obrigação de ressarcir débitos pagos ao seu antecessor e à pessoa jurídica constituída por ele, não importa na aplicação do princípio da responsabilidade subsidiária, na medida em que não
trata-se da hipótese de
sucessão empresarial, apesar da constituição de novo CNPJ, vez que a assunção da função se deu por concurso público de provas e títulos.

3.

As duas turmas de direito privado do STJ sedimentaram que as serventias extrajudiciais não são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais, recaindo a responsabilidade ao titular da serventia na época dos fatos”
(AgInt no Resp n. 1407477/ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017.

5.

STF.
Tema 777: “
O
Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
”

6.

Conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.